Tribunal: TJSP
Processo: 1019229-74.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência – Parcial procedência – Determinação de compensação da verba honorária – Insurgência do patrono da autora a este respeito – Vedação à compensação entre as partes – Inteligência do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil – Arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC – Recurso provido.